Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Leôncio Lopes Número do processo: 0714225-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR DE LOTTUS COMERCIO E CONFECCAO LTDA, JOSE WYLK DANTAS DE OLIVEIRA, PAMELA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLOR DE LOTTUS COMERCIO E CONFECCAO LTDA, PAMELA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA e JOSE WYLK DANTAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0749437-91.2023.8.07.0001), que tem como exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 229249692): “Trata-se de impugnação à penhora (ID 226891894) apresentada pelos executados em que, preliminarmente, pleiteiam os benefícios da justiça gratuita. No mérito sustentam que os valores são destinados a continuidade das atividades empresariais e sustento dos executados. Afirmam que a penhora dos valores destinados à atividade empresarial comprometerá a operação do negócio, inviabilizando a geração de receita e, consequentemente, a subsistência dos impugnantes e de suas famílias. Além disso, alega que o valor penhorado é inferior à 40 salários-mínimos e por isso impenhorável. Assim, requer a declaração de impenhorabilidade dos valores e a liberação das quantias penhoradas. É o relato do necessário. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que comprovada a necessidade por meio dos documentos de IDs 226669188 e 226669189. Passo à análise da impugnação à penhora Sisbajud. Foi realizada pesquisa Sisbajud (ID 223412847) e bloqueado/transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo a quantia de R$ 10.574,59 (JOSE WYLK DANTAS DE OLIVEIRA) e R$ 2.580,64 (PAMELA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA) no dia 21/1/2025. Os executados argumentam que a penhora dos valores destinados à atividade empresarial comprometerá a operação do negócio, todavia os valores foram constritos das contas das pessoas físicas. Além disso, no ID 226895148 os executados comprovam a liquidação voluntária da empresa. Assim, não há que se falar em comprometimento da atividade empresarial. Prosseguindo, quanto à alegação de impenhorabilidade de valores menores que 40 salários, também não pode prosperar. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Observando o extrato de ID 228782312, vê-se que se trata de conta corrente, recebendo créditos e contendo débitos, o que desqualifica a conta em questão como poupança, que deve ter natureza de reserva e segurança financeira para manutenção do mínimo existencial, afastando, portanto, a alegação de impenhorabilidade. Além disso, os extratos de ID 228782314 e ID 228782317 não indicam nenhum valor. Com efeito, nenhum dos extratos anexados mostram os valores penhorados, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade. Registre-se que a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança necessita da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora (ID 223412262) e converto em pagamento o valor total constrito R$ 10.574,59 (JOSE WYLK DANTAS DE OLIVEIRA) e R$ 2.580,64 (PAMELA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa essa decisão, defiro o levantamento do valor, em nome do exequente, da quantia bloqueada via Sisbajud (R$ 10.574,59 + R$ 2.580,64). Fica o autor desde já intimado a fornecer seus dados bancários ou do respectivo Procurador, caso possua poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária. 2. Após, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, decotando o valor constrito, e indicar bens à penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos da decisão de ID 225396147.” Nesta sede, os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando que o valor bloqueado não poderá ser levantado pelo agravado até a análise do mérito (art. 932, II e art. 1.019, I, ambos do CPC). Ao final, requerem a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD (id 223412847), com a consequente liberação do valor de R$ 2.580,64 (dois mil quinhentos e oitenta e sessenta e quatro centavos), da conta da executada Pamela Cristina e o valor de R$ 10.574,59 (dez mil quinhentos e setenta e quatro mil e cinquenta e nove centavos), da conta do executado Jose Wylk Dantas. Narram que os valores bloqueados via SISBAJUD, embora depositados em contas pessoais, não se referem a bens particulares dos agravantes, mas sim a recursos destinados à compra de mercadorias para reabertura da empresa executada, que é única fonte de renda dos agravantes e suas famílias. Argumentam que, para além disso, a quantia bloqueada é inferior a 40 salários-mínimos, o que configura hipótese de impenhorabilidade prevista na legislação vigente. Sustentam que a decisão agravada fere os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005), assim como a manutenção do bloqueio extrapola os limites da razoabilidade, violando ainda os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e do devido processo legal material (art. 5o, LIV, da CF) (ID 70750393). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, haja vista a gratuidade de justiça deferida. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Observa-se, inicialmente, ser o Relator original do presente recurso o Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, o qual encontra-se em período de férias a partir de 10 de março de 2025, motivo pelo qual o feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, apenas para o exame de medidas urgentes, nos termos do art. 82, §2o1, e art. 902 do Regimento Interno. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta em 01/12/2023 pelo banco agravado em desfavor da parte agravante, com base em Cédula de Crédito Bancário, visando o adimplemento de débito no importe de R$ 129.334,58 (ID 180195329). O presente recurso, por sua vez, versa sobre a liberação dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, os quais sustentam serem impenhoráveis. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). [...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias dos agravantes, sem que haja uma comprovação exata de qual é a sua origem. Em que pese aleguem ter ocorrido contratação de empréstimo para fins de continuidade da atividade empresarial, a tese não encontra respaldo suficiente nos elementos constantes nos autos. Ademais, muito embora os executados invoquem o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005), importa ressaltar que os valores constritos foram encontrados em contas diversas das pessoas físicas José e Pamela, não se referindo a penhora de faturamento ou conta em nome da pessoa jurídica, a qual foi objeto de liquidação voluntária, encerrando todas as suas operações e atividades em 30/01/2025 (ID 70750400). Como bem pontuado pelo juízo a quo, a movimentação financeira (débitos/créditos) identificada por meio dos extratos bancários anexados descaracteriza a proteção da impenhorabilidade, porquanto infirmada a sua natureza de reserva e segurança financeira para manutenção do mínimo existencial. Ao analisar casos semelhantes, assim entendeu esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença. A penhora recaiu sobre o montante de R$ 4.530,16, depositado em conta bancária da agravante. 2. A agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza salarial e alimentar, oriundos de adiantamento de férias, décimo terceiro salário e pensão alimentícia recebida do genitor de seus filhos, invocando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 3. O juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação sob o fundamento de que a agravante não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados e que sua conta bancária apresentava movimentações incompatíveis com sua renda declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária da agravante são impenhoráveis por possuírem natureza salarial ou alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A penhora eletrônica via SISBAJUD tem por objetivo garantir a efetividade da execução e o cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente, devendo ser afastada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impenhorabilidade dos valores constritos. 6. O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores de natureza salarial e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada a destinação exclusiva à subsistência do devedor e sua família. 7. No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma clara e objetiva que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial ou alimentar, não sendo suficiente a mera alegação genérica da sua origem. 8. Os extratos bancários evidenciam que a agravante movimentou valores superiores à sua renda declarada, com ingressos de créditos de diversas fontes e transferências de terceiros, afastando a presunção de que os valores penhorados possuem caráter exclusivamente salarial. 9. A aceitação irrestrita da tese de impenhorabilidade, sem comprovação concreta da origem dos valores, comprometeria a efetividade da penhora eletrônica e inviabilizaria a execução de créditos judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação inequívoca da sua natureza salarial ou alimentar, não bastando meras alegações genéricas. 2. A existência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelo devedor afasta a presunção de que os valores bloqueados possuem caráter exclusivamente salarial. 3. A penhora eletrônica via SISBAJUD é meio legítimo de constrição patrimonial e somente deve ser afastada mediante prova robusta de que os valores constritos são impenhoráveis nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.330.567/RS; TJDFT, Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/5/2023.” (0706188-59.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 31/03/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA. PESSOA FÍSICA. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO EM PARTE. PESSOA JURÍDICA. ESSENCIAL PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante que alegou que os valores bloqueados se referem a verbas impenhoráveis. 2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 3. No caso dos autos, houve a comprovação parcial de natureza salarial dos valores encontrados em conta por meio do contracheque da agravante em cotejo com seu extrato bancário. 4. Esta Turma admite a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, desde de que demonstre o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. Caso não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. (Acórdão 1755252, 0725587-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no PJe: 19/09/2023.) 5. Em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão reformada.” (0731044-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 24/02/2025.) Destarte, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável, não havendo elementos suficientes para autorizar a reforma da decisão agravada neste momento processual. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 15:04:31. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal